Tribunal: STF
Processo: ARE 1314503
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que acolheu os cálculos apresentados pelo DEPRE e determinou a expedição de ofício requisitório. Possibilidade. Atraso no pagamento da primeira parcela. Juros de mora que se fazem devidos. Recurso não provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O recorrente alega violação ao art. 100, §§ 5º e 8º, da CF e ao art. 78 do ADCT, assim como ao precedente fixado no RE 590.751.
    Quanto aos juros, saliento que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 132), a não incidência de juros moratórios ou compensatórios no parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, introduzido pela EC nº 30/2000. Com efeito, entendeu-se que o art. 78 e o art. 33 do ADCT tinham idêntica mens legis, não havendo motivos que justificassem a alteração do entendimento relativo à não incidência de juros. Isso porque, relativamente aos juros moratórios, tendo sido assinalado prazo para pagamento, ainda que parcelado, não há falar em mora, desde que, naturalmente, esse prazo seja respeitado pelos devedores. Quanto aos juros compensatórios, entendeu ser incabível a sua incidência, uma vez que o texto constitucional a eles não fazia qualquer referência. Transcrevo a ementa de julgado paradigmático na matéria:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.
    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.
    II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.
    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.
    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590.751, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    No caso, o tribunal de origem não acolheu a pretensão da parte recorrente com base “na constatação de descumprimento do prazo constitucional para pagamento (no período de 01.1998 a 10.2001)”. Portanto, concluir diversamente do Tribunal de origem, quanto ao descumprimento do prazo constitucional, demandaria o reexame do conjunto fático e probatório, o que é vedado no âmbito de cognição do recurso extraordinário, por força do disposto na Súmula 279/STF. Reproduzo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    “Proposta a execução do julgado, o MM. Juízo de origem expediu, em 13.12.1995, o Ofício Requisitório nº 655/1995, para o pagamento dos valores devidos (fls. 153/155).
    Ocorre que, a despeito da requisição para pagamento datada de 12.06.1996 (fls. 156), a ré iniciou o pagamento dos valores devidos somente em 31.10.2001 (158/161), data em que efetuou o depósito da primeira parcela de um total de dez, valendo-se do permissivo inserto na EC nº 30/2000.
    Ato contínuo, após manifestação do contador judicial, a exequente manifestou discordância quanto aos cálculos apresentados, sustentando que ‘como no presente caso o precatório foi expedido em 01.07.1996, e o pagamento da parcela não foi realizado até 31.12.1997, devem ser calculados juros de 1% ao mês entre 01.01.1998 e 31.10.2001, quando realizado o pagamento da primeira parcela’ (fls. 133/134).
    [....]
    Assim, uma vez evidenciado o atraso no pagamento do montante condenatório, de rigor se faz a incidência de juros de mora, tal como decidido pelo Juízo de origem.
    Registre-se, neste ponto, que no caso dos autos houve descumprimento do prazo constitucional para pagamento (no período de 01.1998 a 10.2001), de modo que não há que se falar em inobservância da Súmula Vinculante 17 ou, ainda, em afronta ao quanto decidido no Recurso Extraordinário nº 590.751.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
     Publique-se.
          Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator